Tribunal: TCU
Processo: 012.807/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Recurso de revisão em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de convênio com objeto referente à implementação da segunda etapa do projeto Escola Virtual dos Meios de Hospedagem, no âmbito do Programa Bem Receber Copa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, se aprecia recurso de revisão contra o Acórdão 796/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão aos recorrentes.